Tribunal: TJSP
Processo: 2158901-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa física. Indeferimento. Presunção relativa de pobreza. Artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, que permite ao Magistrado determinar à parte a apresentação de outros documentos relativos à alegada miserabilidade. Existência de fundadas razões para o indeferimento do benefício. Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação.